Tribunal: TJSP
Processo: 1007819-59.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de cobrança. Aluguéis e encargos vencidos. Data da desocupação indicada pela própria autora. Controvérsia acerca do ressarcimento de despesas com reparos no imóvel. Ausência de comprovação de que os danos reclamados não decorreram do uso normal da coisa. Vistoria de saída realizada na ausência dos locatários que não se presta a dar esteio à pretensão. Quadro que reclamava

Ementa:
Apelação. Locação. Ação de cobrança. Aluguéis e encargos vencidos. Data da desocupação indicada pela própria autora. Controvérsia acerca do ressarcimento de despesas com reparos no imóvel. Ausência de comprovação de que os danos reclamados não decorreram do uso normal da coisa. Vistoria de saída realizada na ausência dos locatários que não se presta a dar esteio à pretensão. Quadro que reclamava a produção de prova pericial. Autora que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, I, do CPC. Erro material quanto ao período de locação e ao valor da causa. Sentença reformada. Recursos parcialmente providos.